Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Não há preclusão a respeito dos cálculos quando, após o retorno do órgão especializado, inexiste apreciação judicial a respeito da dúvida suscitada pela Contadoria Judicial, nem homologação do parecer.
2. Diante da divergência acerca do montante devido, especialmente no que se refere ao alcance do julgado em relação aos contratos firmados entre as partes, pertinente e razoável a remessa dos autos ao órgão auxiliador para dirimir o impasse de forma especializada e imparcial.
3. Recurso provido.